Tribunal: STF
Processo: ARE 694167
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 994/2006. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: ARE 702.063-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24.9.2012, e ARE 640.670-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.7.2011.



    2. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. Precedentes: RE 571.027-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 24.9.2012, e RE 484.307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8.4.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL) - pretensão de recebimento em seu grau máximo - lei estadual n. 994 - escalonamento de níveis de valores de acordo com a população dos municípios - invocação da isonomia - equívoco dos autores - quanto maior a população do município maior a complexidade das atividades policiais - correção, pois, do critério utilizado pelo legislador - ação procedente - recursos oficial e voluntário da Fazenda providos e prejudicado o recurso dos autores.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.